Tribunal: TJMT
Processo: 1048500-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048500-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contravenções Penais]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), CLAYTON NUNES DOS SANTOS - CPF: 718.655.111-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E DE PERÍCIA MÉDICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de acesso integral à cadeia de custódia das provas e da negativa de realização de perícia médica para avaliação de eventual dependência química. Liminar indeferida. Pretensão de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de realização das diligências requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o indeferimento do pedido de acesso físico e integral à cadeia de custódia das provas configura violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; e(ii) saber se a negativa de realização de perícia médica para avaliação de eventual dependência química do paciente caracteriza cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de violação à cadeia de custódia não se mostra acompanhada de elementos concretos que indiquem, ao menos neste momento processual, adulteração, extravio ou contaminação dos vestígios, havendo informação nos autos de que o material apreendido foi acondicionado em invólucros lacrados e submetido a perícia oficial.

4.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura o acesso aos elementos de prova já documentados, não impondo a realização de novas diligências ou a exibição física dos vestígios quando inexistente justificativa concreta.

5.

O indeferimento da perícia médica para avaliação de eventual dependência química foi fundamentado, destacando-se que a autoridade apontada como coatora expressamente consignou a possibilidade de a própria defesa promover a produção da prova pretendida, circunstância que afasta, em princípio, a alegação de cerceamento de defesa, além de a condição de usuário de drogas não afastar a tipicidade do crime de tráfico.

6.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A alegação de violação à cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou de irregularidade na preservação do vestígio. 2. O indeferimento fundamentado de diligências ou de perícia não configura constrangimento ilegal quando inexistente demonstração de imprescindibilidade da prova.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art. 226; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
habeas corpus nº
1007677-86.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10 de junho de 2020, publicado em 11 de junho de 2020; TJMT, ApCrim 1000424-83.2021.8.11.0106, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de outubro de 2022, Publicado 3 de novembro de 2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Clayton Nunes dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que teria negado à defesa acesso integral à cadeia de custódia das provas, bem como indeferido pedido de realização de perícia destinada à avaliação da dependência química do paciente (Id. 339524358).

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea dos atos judiciais impugnados, alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e do devido processo legal.

Aduz, ainda, que houve negativa de exercício pleno da ampla defesa, em razão da restrição de acesso à cadeia de custódia das provas, bem como indeferimento injustificado da produção de prova pericial voltada à apuração da eventual dependência de drogas do paciente.

Com base nesses argumentos, requer,
liminarmente
, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, assegurar o acesso integral da defesa aos elementos probatórios e a realização da perícia requerida.
No mérito
, pugna pela confirmação da ordem (Id. 339524358).

Juntou documentos à Id. 339524358 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 340186377).

Na sequência, sobrevieram os informes judiciais (Id. 340558857).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Joseane Fátima de Carvalho Guarente
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 343365855):

“Síntese ministerial:

Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas, resistência e vias de fato (artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, no artigo 329, “caput”, do Código Penal e no artigo 21, “caput”, da Lei de Contravenções Penais, todos na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.
Alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de acesso pessoal à cadeia de custódia e de realização de perícia médica para avaliação de dependência química. Improcedência das teses defensivas.
1. Cadeia de custódia.
Alegação genérica de violação aos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração concreta de adulteração, extravio ou contaminação dos vestígios. Laudo pericial regularmente elaborado por peritos oficiais. Substâncias acondicionadas em envelopes plásticos de segurança, lacrados e identificados. Inexistência de indícios de irregularidade. Integridade probatória preservada.
2. Súmula Vinculante 14 do STF.
Inaplicabilidade ao caso. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados garantido à defesa. Pretensão que visa à realização de novas diligências, não abarcada pelo enunciado sumular.
3. Perícia médica para avaliação de dependência química.
Indeferimento fundamentado. Condição de usuário de drogas que não afasta a tipicidade do crime de tráfico. Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Possibilidade de produção da prova pela própria defesa. Ausência de demonstração de imprescindibilidade.
4. Via estreita do habeas corpus. Impossibilidade de análise aprofundada de matéria fático-probatória.
Decisão judicial fundamentada em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

(
sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Clayton Nunes dos Santos responde, atualmente, preso preventivamente, à Ação Penal nº 1002767-10.2025.8.11.0010, na qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006), vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), e resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal) (denúncia – Id. 339524359).

Segundo a narrativa constante da denúncia, no dia 9.9.2025, no Município de Jaciara/MT, o paciente teria sido flagrado na posse e guarda de substâncias entorpecentes, destinadas à mercancia, além de ter praticado vias de fato e resistido à execução de ato legal durante a abordagem policial, empregando violência contra agentes públicos no exercício de suas funções.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da inicial acusatória:

“Infere-se que, na data dos fatos, a Polícia Militar, em rondas no bairro Santo Antônio, foi informada, via 190, de que um indivíduo conhecido como “Gago” seria integrante de organização criminosa e estaria praticando o tráfico de drogas nas imediações dos bairros Jardim Aeroporto I e II. A informação repassada também descrevia as características do suspeito, mencionando que ele estava vestindo uma camiseta cinza e calça jeans preta.
Importante salientar que CLAYTON já havia se evadido de uma abordagem policial aproximadamente 65 (sessenta e cinco) dias antes do presente fato, ocasião em que abandonou uma quantidade expressiva de substância entorpecente.
Os materiais foram apreendidos conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2025.212689. De posse das informações recebidas, os agentes da patrulha rural diligenciaram até o endereço indicado, quando visualizaram um indivíduo com características compatíveis às descritas, nas imediações do campo de futebol localizado no bairro Jardim Aeroporto II. Ao perceber a aproximação da guarnição, CLAYTON lançou ao solo uma embalagem e empreendeu fuga por um matagal, em direção ao bairro Jardim Aeroporto I. Ato contínuo, a embalagem descartada restou recolhida pelos policiais da patrulha rural,
sendo constatada a existência de 09 (nove) pedras de substância identificada como pasta-base de cocaína em seu interior.
Na sequência, a equipe do GAP foi acionada para prestar suporte à ocorrência. Durante diligências, a guarnição vislumbrou o indivíduo adentrando uma residência, ocasião em que foi iniciado o acompanhamento tático. Ao receber ordem deparada, CLAYTON NUNES DOS SANTOS, ofereceu resistência ativa à abordagem, sendo necessário o uso proporcional de força física para contê-lo e efetuar sua detenção. Vale mencionar que ao resistir a prisão, CLAYTON empregou violência contra as vítimas Joandro Alves Santos e Marcio Delmondes da Rocha, consistente em chutes, pontapés e socos, configurando o delito de vias de fato. Realizada busca domiciliar, foram localizadas, sobre uma mesa,
07 (sete) invólucros, cada um contendo uma pedra de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 5,70 g (cinco gramas e setenta centésimos do grama) e 23 (vinte e três) embalagens contendo cocaína, com massa bruta de 16,31 g (dezesseis gramas e trinta e um centésimos do grama), conforme laudo de ID 209667932. Ainda, restou localizada uma balança de precisão, bem como a quantia de R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) e 03 (três) aparelhos celulares.
Ademais, conforme investigado pela autoridade policial, foi apurado que próximo ao local dos fatos, funciona o Campo de Futebol, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Escola Municipal Magda Ivana, e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), consoante relatório de investigações 2025.13.97212 (ID 209667922), sendo certo que o crime foi perpetrado nas proximidades de local com grande fluxo de pessoas, sendo que entre os frequentadores a presença de crianças e adolescentes, o que representa um risco significativo devido à proximidade com o local onde atividades criminosas estavam ocorrendo.” (Id. 339524359).

No curso do trâmite processual, após o recebimento da denúncia, a defesa requereu a realização de diligências prévias à apresentação da resposta à acusação, entre elas a complementação da cadeia de custódia, com a juntada integral dos registros formais previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, bem como a apresentação física do material apreendido (Id. 215736313 – autos 1º grau).

Pleiteou, ainda, a realização de perícia médica destinada à avaliação de eventual dependência química do paciente, sustentando a imprescindibilidade dessas medidas para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No que diz respeito à cadeia de custódia, conforme disposto no artigo 158-A, do CPP, trata-se de um conjunto de procedimentos com vistas a manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. A defesa do acusado sustenta ser imprescindível a juntada de todos os registros formais da cadeia de custódia, bem como a apresentação em juízo do material apreendido com seus respectivos lacres e embalagens originais, além da realização de perícia toxicológica ou avaliação médica do réu, antes da apresentação da defesa prévia, para comprovar eventual condição de dependência de entorpecentes. Inicialmente, desnecessária a exibição física do material apreendido em Juízo. Nota-se, que as substâncias apreendidas foram colhidas e encaminhadas para perícia em envelopes plásticos de segurança, lacrados e identificados, as quais foram submetidas a análise técnica de peritos oficiais, assim, não há indícios de irregularidades.(...) Nota-se, que o Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.053353-A01 indica os exames realizados no material apreendido com o réu, não havendo sequer indícios de irregularidades na sua realização.(...) Por fim, no que tange ao pedido de submissão do acusado a perícia toxicológica ou avaliação médica especializada, entendo ser dispensável no presente caso, uma vez que a condição de usuário não afasta a tipicidade do crime de tráfico de drogas. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 03).”
Ressalto, que, caso a defesa tenha interesse na realização da perícia toxicológica, essa prova pode ser produzida diretamente pela defesa e apresentada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de complementação da cadeia de custódia formulado pela defesa do acusado, uma vez que ausentes qualquer indicativo de irregularidade na perícia realizada.” (Id. 339524358).

Os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora mostram-se juridicamente adequados, coerentes e idôneos, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus.

Da análise dos autos de primeiro grau, extrai-se que o impetrante se limitou a requerer “
a apresentação em juízo da substância apreendida, com suas embalagens e lacres originais, para conferência visual e comparação com os registros formais requeridos
” (Id. 215736313) sem, contudo, demonstrar a efetiva necessidade da medida, tampouco indicar qualquer inconsistência concreta nos procedimentos adotados pelas autoridades responsáveis pela apreensão e perícia.

A alegação defensiva de violação à cadeia de custódia, tal como deduzida no
writ,
revela-se genérica e desprovida de lastro fático mínimo, uma vez que não aponta indícios de adulteração, extravio, contaminação ou quebra da rastreabilidade do vestígio.

Isso porque a cadeia de custódia, enquanto instrumento destinado a assegurar a autenticidade e a integridade do vestígio, não se presume violada, impondo-se à parte que a alega o ônus de demonstrar, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de irregularidade relevante, o que não se verifica no presente momento processual.

Com efeito, ao compulsar os autos de origem, constata-se que os entorpecentes apreendidos foram acondicionados sob os lacres nº 03247343, 03247859 e 03246435 (Id. 209667913), todos fotografados e regularmente colacionados aos autos (Id. 209667913 – págs. 4/6 e 7). Verifica-se, ainda, que o material foi formalmente recebido para exame pericial no prazo de 7 dias após a coleta, tendo o Perito Oficial Jean Carlos Domingues Paes atestado expressamente que os invólucros se encontravam “devidamente lacrados” no momento da perícia (Id. 209667932 – pág. 2 – autos de origem).

Nesse contexto, tem-se, ao menos nesta fase de cognição sumária própria da via mandamental, que a forma de acondicionamento dos itens apreendidos não revela, em princípio, qualquer prejuízo ao paciente, valendo mencionar que:

“(...) O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida (...)” (TJMT, ApCrim 1000424-83.2021.8.11.0106, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de outubro de 2022, Publicado 3 de novembro de 2022).

De igual modo, não se verifica afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os elementos de prova já documentados se encontram integralmente acessíveis à defesa, inexistindo qualquer restrição indevida ao exercício do contraditório.

Conforme bem destacado pela autoridade apontada como coatora, em seus informes judiciais: “
todas as provas estão documentadas nos autos e já foi elaborado o laudo pericial das drogas apreendidas (ID n.º 209667932 – pág. 2). Deste modo, não há falar em violação à Súmula Vinculante n.º 14, pois a defesa está devidamente habilitada nos autos e com amplo acesso às provas produzidas.”
(Id. 340558857 – pág. 5).

Cumpre salientar que o alcance da Súmula Vinculante nº 14 restringe-se ao direito de acesso às provas já existentes e formalmente documentadas, não impondo, de forma automática, a realização de novas diligências, a exibição física de vestígios ou a repetição de atos periciais regularmente concluídos. Tais providências inserem-se no âmbito do poder de direção do processo pelo magistrado de origem, a quem compete avaliar a pertinência e a necessidade da produção probatória, sem que isso configure, por si só, ilegalidade.

Com tais argumentos, afasto o pedido de deferimento de acesso pessoal pela defesa e de toda a cadeia de custódia das provas apreendidas.

No tocante ao indeferimento da perícia médica destinada à avaliação de eventual dependência química do paciente, igualmente não se verifica ilegalidade manifesta a ser sanada pela via do
habeas corpus.

Isso porque a decisão judicial impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em plena consonância com a orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada no Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE, edição nº 9.998, em 11 de abril de 2017, publicado em 12 de abril de 2017).

Ressalte-se, ademais, que a própria autoridade apontada como coatora assegurou à defesa a possibilidade de produzir a referida prova por iniciativa própria, caso entendesse pertinente, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal compreensão harmoniza-se com a própria natureza da via mandamental, que não se presta à antecipação da instrução criminal nem à imposição de produção probatória desnecessária, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa. Essa orientação, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(...) Negada a submissão do paciente a exame toxicológico mediante decisão judicial fundamentada, descabe falar em cerceamento de defesa, pois há uma discricionariedade conferida ao magistrado na análise da necessidade da referida perícia, que somente se revela imprescindível e obrigatória quando houver fundadas razões de que o paciente é, de fato, dependente químico a ponto de comprometer a sua higidez mental, o que não restou comprovado in casu.”
(TJMT,
habeas

corpus nº
1007677-86.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10 de junho de 2020, publicado em

11 de junho de 2020).

Dessa forma, o indeferimento da perícia médica insere-se no legítimo exercício do poder de direção do processo, não havendo falar em ilegalidade ou constrangimento indevido, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da prova pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026